Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702546-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES RECLAMACAO: TURMA RECURSAL REUNIDA D E S P A C H O Conforme disposto no art. 23, X, do RITJDFT, compete à Câmara Criminal processar e julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Como se vê, para ensejar o ajuizamento de Reclamação Criminal, a divergência do julgado deve se dar em relação a precedente qualificado. Assim, esclareça o reclamante, no prazo de 10 dias, qual precedente vinculante foi inobservado pela Turma Recursal Reunida, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator